Tribunal: TJMT
Processo: 0020244-11.2014.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020244-11.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NERICO DA SILVA NETO - CPF: 424.140.599-15 (EMBARGANTE), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (APELADO), RONI KRUG - CPF: 272.628.710-72 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), GIANNA CARLA FRENEDA BUSTO SILVA (EMBARGANTE), CENI ANGELA KRUG - CPF: 488.747.791-00 (APELADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO MATERIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. BEM GRAVADO EM ÔNUS. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES. RENEGOCIAÇÃO UNILATERAL DE DÍVIDA HIPOTECÁRIA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ LIBERAÇÃO DO GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR ADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura omissão no acórdão quando o colegiado aprecia e fundamenta devidamente todos os pontos relevantes suscitados.

O Tribunal, de maneira clara e objetiva, entendeu que a quitação posterior da dívida não afasta o inadimplemento contratual dos autores, consistente em descumprimento da cláusula de quitação anual obrigatória do débito hipotecário, e renegociação unilateral da dívida, sem anuência dos compradores.

Demonstrada a regularidade da conduta dos compradores e ausente inadimplemento por parte destes, é incabível a resolução do contrato, bem como a indenização por perdas e danos ou reintegração de posse pleiteadas pelos embargantes.

O embargante busca, na verdade, rediscutir matérias que foram devidamente enfrentadas e analisadas no julgado recorrido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NERICO DA SILVA NETO e outro, contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu a apelação interposta pelos embargantes nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO MATERIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. BEM GRAVADO EM ÔNUS. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES. RENEGOCIAÇÃO UNILATERAL DE DÍVIDA HIPOTECÁRIA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ LIBERAÇÃO DO GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR ADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos vendedores de um imóvel rural contra sentença que julgou improcedente a pretensão de rescisão contratual sob a alegação de inadimplemento dos compradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os vendedores podem exigir o adimplemento das parcelas restantes do contrato de compra e venda de imóvel rural, alegando inadimplemento dos compradores, ou se o descumprimento contratual é dos próprios vendedores em razão da ausência de cumprimento de condições expressas no contrato, relativas à dívida hipotecária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compra e venda estabeleceu, de forma expressa, que o adimplemento dos compradores estava condicionado à comprovação, por parte dos vendedores, da quitação anual da dívida hipotecária.

A cláusula contratual vedou qualquer alteração do vínculo hipotecário, incluindo renegociação, prorrogação ou novação da dívida, sem prévia e expressa anuência dos compradores.

Os vendedores descumpriram as condições contratuais ao renegociar unilateralmente a dívida, elevando seu valor e prorrogando o prazo de quitação sem a anuência expressa dos compradores.

O inadimplemento dos vendedores, ao não quitarem a dívida nos prazos pactuados e ao renegociá-la unilateralmente, resultou na manutenção do gravame sobre o imóvel, fato que demonstra a mora grave da parte vendedora.

A suspensão dos pagamentos pelos compradores, em razão do inadimplemento dos vendedores, está amparada na legalidade, na boa-fé objetiva e no artigo 476 do Código Civil, uma vez que a contraparte não cumpriu sua obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise de fato superveniente, consistente na quitação do acordo com a empresa Syngenta e na baixa da hipoteca, fato que, segundo alegam, extinguiria a mora atribuída a eles e impactaria diretamente na análise da responsabilidade contratual que é objeto da lide.

Requerem, assim, o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 297681350 e 297687896.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustentam os embargantes a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fato superveniente, notadamente a quitação integral do acordo com a empresa Syngenta e a baixa do ônus hipotecário da matrícula do imóvel objeto da lide.

Alegam, ainda, que tais fatos teriam ocorrido antes da prolação da sentença e do acórdão, o que, segundo afirmam, deveria ter ensejado a procedência da Ação de Resolução de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse.

Contudo, a leitura atenta do julgado revela que tais argumentos foram, sim, devidamente analisados e refutados, não se verificando qualquer omissão.

Confira:

“(...) Conforme já relatado, o contrato de compra e venda firmado entre as partes previa cláusula específica que subordinava os pagamentos das parcelas posteriores à entrada à comprovação, pelos vendedores, da quitação da dívida hipotecária junto à Syngenta Ltda., credora que detinha gravame sobre o imóvel objeto do negócio.

Todavia, ao contrário do que fora pactuado,
os vendedores deixaram de quitar a dívida no tempo avençado e, mais grave, promoveram, de forma unilateral e sem anuência expressa dos compradores, a renegociação da dívida com a Syngenta, majorando o saldo devedor
.

Tal inadimplemento, além de descumprir cláusulas expressas do contrato (inclusive a cláusula de vedação à novação sem consentimento), culminou na propositura de ação de execução n. 0110447-13.2004.8.26.0100, que tramitou na 10a vara cível do Foro Central de São Paulo, movida pela própria Syngenta contra os vendedores (ID 18122498), fato que demonstra de forma incontestável a mora grave e reiterada da parte vendedora.

Infere-se que
na cadeia cronológica dos acontecimentos prevista no contrato firmado em 08/08/2002, verifica-se que a obrigação dos compradores de efetuar os pagamentos das parcelas vincendas estava expressamente condicionada ao prévio cumprimento da obrigação dos vendedores de quitar a dívida hipotecária existente junto à empresa Syngenta, conforme estabelecido no parágrafo segundo da cláusula terceira do contrato
.

(...)

Diante desse cenário de incerteza jurídica e risco patrimonial iminente, os compradores atuaram de forma legítima e amparada contratualmente ao notificarem extrajudicialmente os vendedores, comunicando a suspensão dos pagamentos pactuados. Essa medida encontra respaldo tanto no contrato quanto no art. 476 do Código Civil, que estabelece:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Dessa forma, a manutenção dos pagamentos, sem a retirada total dos gravames existentes sobre o imóvel, representaria risco real e concreto à segurança jurídica da aquisição, expondo os compradores à eventual perda do bem ou restrição de direitos possessórios e registrais. Somente com a liberação plena da matrícula é que se configuraria o cumprimento da obrigação essencial dos vendedores, autorizando a exigência do cumprimento da contraprestação.

(...)

Por esses motivos,
não há que se falar em inadimplemento dos apelados. Pelo contrário, são os apelantes que, ao não observarem cláusulas contratuais claras e expressas, deram causa à paralisação do negócio jurídico
.

(...)”

Com base nessas premissas, firmou-se o entendimento de que não se configurou inadimplemento por parte dos compradores, ora recorridos, de modo que não procede o pedido de resolução contratual nem tampouco o pleito indenizatório formulado pelos embargantes.

Ressalte-se, por oportuno, que eventual discussão acerca de valores residuais do contrato está sendo processada na Ação Consignatória no 1008835-40.2022.8.11.0055, na qual os ora embargados depositaram judicialmente a quantia de R$ 5.167.126,66, correspondente ao montante financeiro das parcelas contratuais restantes.

Como visto, verifica-se que os embargantes buscam, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025